Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-41.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000438-41.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE AO QUAL PERTENCE A DEFENSORIA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DIVERSO DO ESTADUAL, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença". 2. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Resp n. 1108013/RJ), reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante (Tema n. 129). 2. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000438-41.2021.8.05.0032 tendo como Apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelados Estado da Bahia e Município de Brumado. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: